Tribunal: TJSP
Processo: 1108138-69.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Embargos de Declaração. Pretensão de majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 20% do valor atualizado da causa. Apelação não conhecida integralmente. Entendimento firmado no EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ para fixação dos honorários recursais. Omissão sanada. Honorários majorados de 10% para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa (R$ 91.478,38

Ementa:
Embargos de Declaração. Pretensão de majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 20% do valor atualizado da causa. Apelação não conhecida integralmente. Entendimento firmado no EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ para fixação dos honorários recursais. Omissão sanada. Honorários majorados de 10% para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa (R$ 91.478,38 em set/2022). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.